Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-35.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001593-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO - CPF: 006.034.821-63 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 048.772.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FALSA IDENTIDADE E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE DOS CRIMES E POSSÍVEL LIGAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUE OBJETIVA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade dos delitos e na possível ligação do agente com grupo criminoso.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento dos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

A prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

É inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupos de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ozeias Xavier Pereira Nato
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada com base na gravidade em abstrato dos delitos e sem que estivessem presentes motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Nesse sentido, argumenta que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito, que permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Sustenta ainda que a segregação cautelar é desproporcional, pois mesmo em caso de condenação do paciente pelos crimes que lhe foram imputados, provavelmente cumpriria a pena em regime diferente do fechado, de forma que a prisão preventiva seria mais grave do que a pena eventualmente aplicada.

Finalmente, sustenta que o beneficiário estaria custodiado em estabelecimento prisional com superlotação e que não possui equipe de saúde que possa atender os detentos, havendo risco de contágio pela Covid-19, fato que aconselharia a sua imediata colocação em liberdade.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente aguardasse em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 74826955).

Acostou documentos (Ids. 74826957 a 74826971).

A liminar foi indeferida (Id. 75047951).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 75685494).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 78444475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Ozeias Xavier Pereira Nato
, preso em flagrante delito no dia 26.1.2021, pela suposta prática dos crimes de falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O subscritor da petição inicial argumenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada com base na gravidade em abstrato dos delitos e sem que estivessem presentes motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Argumenta que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito, que permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Sustenta ainda que a segregação cautelar é desproporcional, pois mesmo em caso de condenação do paciente pelos crimes que lhe foram imputados, provavelmente cumpriria a pena em regime diferente do fechado, de forma que a prisão preventiva seria mais grave do que a pena eventualmente aplicada.

Finalmente, sustenta que o beneficiário estaria custodiado em estabelecimento prisional com superlotação e que não possui equipe de saúde que possa atender os detentos, havendo risco de contágio pela Covid-19, fato que aconselharia a sua imediata colocação em liberdade.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao impetrante.

Analisando os documentos contidos no feito, observo que na audiência de custódia o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante do beneficiário em prisão preventiva, por visualizar a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, apontando a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
diante da gravidade concreta dos delitos e da presença de elementos de informações que indicam que o agente integraria um grupo criminoso montado para a prática de outros delitos.

Nesse contexto, o magistrado apontou que além do paciente possuir uma identidade falsa e de dirigir um caminhão com placas e outros sinais identificadores adulterados, foram apreendidas várias placas de outros veículos que, em tese, serviriam para a prática de novos crimes, o que denotaria a sua reiteração delitiva.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, entendo ser oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“...
A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados, fato encampado pelo Ministério Público, ao passo que a defesa constituída pugnou pela liberdade provisória deles.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus
commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).

In casu, os indícios de autoria e materialidade dos crimes ventilados se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos indiciados, ALAN PRESTE DE MELLO e LUCIEL DE ARAUJO SILVA, pois esclareceram:

“(...).

QUE NESTA DATA A POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE SORRISO RECEBEU INFORMAÇÕES VIA 197 QUE INTEGRANTES DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO CRIME DE DESVIO E FURTO MEDIANTE FRAUDE DE CARGAS (SOJA) QUE ATUA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO ESTARIA SE DESLOCANDO PARA A CIDADE DE SORRISO COM UMA CARRETA CUJO A PLACA DO CAVALO SERIA QCG-0033
COM APOIO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL A EQUIPE POLICIAL CONSTATOU QUE VERDADEIRAMENTE A RESPECTIVA CARRETA ESTEVE EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SORRISO ATRAVÉS DA RODOVIA 163, MUNIDOS DESSAS INFORMAÇÕES
A EQUIPE POLICIAL OBTEVE OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A CARRETA PODERIA ESTAR COM CARREGAMENTO MARCADO NA (FAZENDA POSSAMAI)
, DIANTE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE POLICIAL DE IMEDIATO SE DESLOCOU ATÉ A RESPECTIVA FAZENDA COM OBJETIVO DE AVERIGUAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE POLICIAL ENCONTROU A RESPECTIVA CARRETA E O MOTORISTA AGUARDANDO CARREGAMENTO NA RAMPA, AO SER INDAGADO PELA EQUIPE POLICIAL O MOTORISTA SE APRESENTOU COMO SENDO VAGNER ANTONIO LANDIN DUARTE EM SEGUIDA APRESENTOU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO COMO SENDO (VAGNER ANTONIO LANDIN DUARTE), OCORRE QUE A FOTO APRESENTADA NA HABILITAÇÃO NÃO ERA COMPATÍVEL COM SUA APARÊNCIA, DANDO CONTINUIDADE A EQUIPE SOLICITOU A DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO AO MOTORISTA QUE APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO CUJO A PLACA É (QCG-0033, CHASSI 9BM958453KB128094)ENTRETANTO AO CHECAR O CHASSI DO CAVALO DO VEICULO A EQUIPE POLICIAL CONSTATOU DIVERGÊNCIA, ISSO PORQUE O CHASSI DO CAVALO DO VEICULO NA VERDADE É (9BM958453DB924765) E QUE DE ACORDO COM O SISTEMA DO DENATRAN O RESPECTIVO CHASSI PERTENCERIA A UM VEICULO CAMINHÃO CUJO A PLACA SERIA (NUF-2376), DIANTE DAS EVIDÊNCIAS DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR A EQUIPE PROCEDEU A CONDUÇÃO DO VEÍCULO, DO MOTORISTA , BEM COMO DE OUTRO CIDADÃO QUE SE ENCONTRAVA DORMINDO NA BOLEIA E QUE SE APRESENTOU PRIMEIRAMENTE COMO SENDO ALEX MIRANDA DE OLIVEIRA AMIGO DO MOTORISTA E QUE ESTARIA APENAS VIAJANDO COM SEU AMIGO, COM O APOIO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL FICOU EVIDENCIADO
QUE O REBOQUE E O SEMI-REBOQUE DO VEICULO TAMBÉM POSSUÍAM SINAIS DE ADULTERAÇÃO, SENDO NECESSÁRIO AINDA PERÍCIA TÉCNICA, AO PROCEDER REVISTA NO INTERIOR DO VEÍCULO A EQUIPE POLICIAL ENCONTROU VARIAS PLACAS DE VEICULO AUTOMOTOR, INCLUSIVE A VERDADEIRA PLACA (NUF2376) DO CAVALO EM BAIXO DE UM DOS BANCOS
, A EQUIPE POLICIAL AINDA ENCONTROU UMA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO EM NOME DE OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO À QUAL POSSUI FOTOGRAFIA COMPATÍVEL COM A PESSOA DO MOTORISTA QUE POSTERIORMENTE CONFESSOU A EQUIPE POLICIAL QUE SEU NOME VERDADEIRAMENTE É OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO E NÃO VAGNER ANTONIO LANDIN DUARTE COMO PRIMEIRAMENTE HAVIA SE APRESENTADO, CABENDO SALIENTAR QUE O PASSAGEIRO DO VEICULO QUE HAVIA SE APRESENTADO COMO SENDO ALEX MIRANDA DE OLIVEIRA CONFESSOU SEU NOME VERDADEIRO É ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA E QUE HAVIA MENTIDO PORQUE POSSUI MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS PELO CRIME DE ROUBO, CONFORME MANDADO DE PRISÃO Nº 002961- 81.2018.8.11.0039.01.0001-23, DIANTE DA CONFIRMAÇÃO FOI DADO CUMPRIMENTO AO RESPECTIVO MANDO DE PRISÃO, SENDO PRESOS E APRESENTADOS A AUTORIDADE POLICIAL O MOTORISTA E O PASSAGEIRO, BEM COMO O VEICULO FICOU APREENDIDO NO PATIO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.”

A propósito, o termo de apreensão registra a apreensão de várias placas de veículos, que estavam dentro do caminhão com placa adulterada, pronto, em tese, para servir de instrumento a prática de crime.

De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, porquanto a suspeita, como visto, é de que se trata de integrantes de uma associação criminosa voltada a prática de crimes da estirpe.

De fato, as circunstâncias da prisão em flagrante corroboram a suspeita, de modo que há risco social que precisa ser estancado, porquanto há indícios de estrutura montada para a reiteração delitiva.

Como se não bastasse, o crime por evidente foi premeditado, caracterizando assim a maior culpabilidade dos agentes, mormente no que tange ao autuado Alisson, que já possui mandado de prisão expedido em seu desfavor, fato que demonstra ser ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, a aplicação da lei penal também deve ser resguardada, dado que os autuados não possuem endereço no distrito da culpa, não se sabendo ao certo se realmente residem nos endereços autodeclarados, tampouco declararam emprego fixo.

E no ponto, a instrução processual também corre risco, já que sem a citação pessoal dos autuados, a futura ação penal restará sobremaneira prejudicada.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos indigitados, impõe-se seja convertida suas prisões em flagrante em preventiva.

Por fim, registramos que condições pessoais favoráveis, ainda que estivessem presentes, no caso em questão, ao contrário do que aduz a defesa constituída, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória...”
(Id. 74826970, pp. 4-7).

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão hostilizada está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela gravidade dos crimes e da possível ligação do agente com uma associação criminosa.

Ademais, é importante relembrar que o paciente, além de portar documento falso e de estar na posse de um veículo automotor com sinais identificadores adulterados, ainda mantinha na sua posse diversas placas de outros veículos, o que denota a prática reiterada de delitos.

Diante do contexto apresentado, entendo que tal fato demonstra, por si só, a periculosidade do agente e a probabilidade de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção da prisão preventiva.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 11.2.2020, DJe 14.2.2020 – destaquei).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante dos delitos praticados, é a custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Finalmente, também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demando o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Relembre-se que foram apreendidas diversas placas de outros veículos na posse do agente e que existem indícios de ele integre uma associação criminosa, de forma que é possível que durante a instrução processual sejam encontrados elementos de informação que denotem a prática de outros delitos.

Acerca da chamada epidemia da Covid-19, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.

De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida, inclusive nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que tem caráter meramente recomendatório.

Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, o impetrante limitou-se a consignar que o paciente teria cometido crime sem a utilização de violência ou grave ameaça e estaria segregado em local superlotado e que não conta com equipe de saúde, hipóteses que se inseririam naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.

Entretanto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

No caso em análise, o
impetrante se limitou a consignar que haveria risco de contaminação do paciente caso mantido no estabelecimento prisional, entretanto, extrai-se da impetração que ele não é idoso e também não se enquadra em nenhum dos grupos de risco listados pelos órgãos de saúde, tanto que sequer houve alegação de que seja portador de alguma doença ou necessite de algum cuidado especial.

Ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021